Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Acórdão embargado julgou não provido o recurso inominado do Autor, restando omisso apenas quanto à apreciação do pedido de compensação por danos morais.
3. Não comprovada a falha de serviços por parte do Recorrido, inexiste reparação dos alegados danos morais suportados pelo Recorrente.
4. A solicitação de ressarcimento de valores constou apenas do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração, caracterizando inovação recursal.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e parcialmente acolhidos, para eliminar o vício apontado no Acórdão e rejeitar o pedido de condenação do Réu ao pagamento de compensação por danos morais.